Tribunal: TJMT
Processo: 0001432-14.2010.8.11.0037
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0001432-14.2010.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), AIRTON PERERA - CPF: 287.470.890-91 (AGRAVANTE), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), AIRTON PERERA - CPF: 287.470.890-91 (AGRAVADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), AIRTON PERERA - CPF: 287.470.890-91 (AGRAVANTE), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - CPF: 934.490.899-00 (ADVOGADO), ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - CPF: 999.665.571-72 (ADVOGADO), NEFI CORDEIRO - CPF: 553.214.539-34 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - CPF: 934.490.899-00 (ADVOGADO), ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - CPF: 999.665.571-72 (ADVOGADO), NEFI CORDEIRO - CPF: 553.214.539-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE MACEDO CRUZ CORDEIRO - CPF: 036.471.040-35 (ADVOGADO), AIRTON PERERA - CPF: 287.470.890-91 (AGRAVADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LIMITES DA COISA JULGADA – ART. 5º, XXXVI, CF – PARADIGMA ARE 748.371 RG/MT (TEMA 660) – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO SUCINTA – POSSIBILIDADE – TEMA 339 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A questão discutida no Recurso Extraordinário se refere à suposta inobservância dos limites da coisa julgada.

2. Subsunção à questão submetida a julgamento no paradigma ARE 748.371 RG/MT (TEMA 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

3. Consoante a tese fixada nos autos da Repercussão Geral no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF reafirmou a jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da CF, exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégio Plenário:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Airton Perera
, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do mesmo diploma, ante a aplicação dos Temas 339 e 660 (id 174973162).

A Agravante alega, em síntese, que
“o STF ao julgar o Tema 339, definiu que a decisão suscinta, que não afronta o art. 93, IX, CF, é aquela que não faz exame específico de cada uma das alegações ou provas. Ocorre que, no presente caso os acórdãos proferidos pelo TJ/MT que culminaram no Recurso Extraordinário proposto pelo Agravante, com alegada ofensa ao artigo 93, IX, CF, não se tratam de decisões sucintas nos moldes estabelecidos pelo STF, mas de julgados que não apreciou matéria alegada pelo recorrente que era essencial ao deslinde da questão”.

Aduz que
“o artigo 93, IX, CF foi violado pelo fundamento de que o acórdão recorrido não foi adequadamente fundamentado, pois deixou de se pronunciar sobre os seguintes pontos: sentença ilíquida (ausência de titulo certo, liquido e exigível); inexistência de prescrição pela iliquidez da sentença; da aplicação da prescrição decenal ou quinquenal em caso de cumprimento de sentença; da inaplicabilidade do REsp Repetitivo n° 1.361.730, por ofensa a coisa julgada e pela distinção com o caso concreto; da superação prospectiva do precedente; Da Inaplicabilidade da Sumula 150 do STF ao caso concreto”.

Afirma que
“os dois pontos que foram matéria específica do Recurso Extraordinário por ofensa a coisa julgada foram as omissões sobre a in existência de prescrição pela iliquidez da sentença e da inaplicabilidade do REsp Repetitivo n° 1.361.730, por ofensa a coisa julgada e pela distinção com o caso concreto”.

Assevera que
“o tema 660 trata-se do não reconhecimento de repercussão geral, quando se alega cerceamento do direito de defesa, suposta violação ao contraditório, DO LIMITE DA COISA JULGADA e do devido processo legal, MAS SOMENTE QUANDO A ANÁLISE DA MATÉRIA DEPENDER DO ENFRENTAMENTO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL”.

Sustenta que
“a alegada afronta aos limites da coisa julgada (art. 5°, XXXVI, da CF), contida no Recurso Extraordinário não demanda análise de matéria infraconstitucional, pois não está em discussão o mérito da coisa julgada prevista na sentença, APENAS O QUE SE DISCUTE É QUE A DECISÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DESCONSIDEROU O FATO DE QUE A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NÃO PREVIA VALOR DETERMINADO NA CONDENAÇÃO”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo.

Recurso tempestivo (id 180195688).

Contrarrazões no id 181515187.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Eméritos pares.

Da intelecção do artigo 1.030, I, “a”, e § 2º, do Código de Processo Civil, depreende-se que cabe Agravo Interno ao Tribunal local contra decisão que negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.

Nesse contexto, na análise dessa modalidade recursal, o Tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

Conforme relatado, a Agravante a
ssevera que
“o artigo 93, IX, CF foi violado pelo fundamento de que o acórdão recorrido não foi adequadamente fundamentado, pois deixou de se pronunciar sobre os seguintes pontos: sentença ilíquida (ausência de titulo certo, liquido e exigível); inexistência de prescrição pela iliquidez da sentença; da aplicação da prescrição decenal ou quinquenal em caso de cumprimento de sentença; da inaplicabilidade do REsp Repetitivo n° 1.361.730, por ofensa a coisa julgada e pela distinção com o caso concreto; da superação prospectiva do precedente; Da Inaplicabilidade da Sumula 150 do STF ao caso concreto”.

Afirma que
“os dois pontos que foram matéria específica do Recurso Extraordinário por ofensa a coisa julgada foram as omissões sobre a in existência de prescrição pela iliquidez da sentença e da inaplicabilidade do REsp Repetitivo n° 1.361.730, por ofensa a coisa julgada e pela distinção com o caso concreto”.

No entanto, como ressaltado na decisão de negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, não há falar em carência de fundamentação, pois constou do aresto, ainda que de forma sucinta,
in verbis
:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

Diante desse quadro, observa-se que o acórdão da Ação Rescisória n. 1002582-17.2016.8.11.0000 está em consonância com a tese firmada no paradigma AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), segundo a qual

“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente
,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
”.

A propósito:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 670-RG. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 da Repercussão Geral, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos
. 2. O Tema 670 da Repercussão Geral não se aplica ao caso, pois relaciona-se à criação de cargos públicos, matéria que não guarda aderência com o que discutido nos autos. 3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento”. (Rcl 58428 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 17-04-2023

PUBLIC 18-04-2023)

Denota-se, portanto, que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 339
ao presente caso, em virtude da decisão devidamente fundamentada.

Em relação ao Tema 660, o Agravante afirma
“a alegada afronta aos limites da coisa julgada (art. 5°, XXXVI, da CF), contida no Recurso Extraordinário não demanda análise de matéria infraconstitucional, pois não está em discussão o mérito da coisa julgada prevista na sentença, APENAS O QUE SE DISCUTE É QUE A DECISÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DESCONSIDEROU O FATO DE QUE A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NÃO PREVIA VALOR DETERMINADO NA CONDENAÇÃO”.

Pois bem, constou da decisão ora agravada que a inexistência da repercussão geral reconhecida no Tema 660 abrange a questão acerca da suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa,
dos limites da coisa julgada
e do devido processo legal.

Isso, porque no paradigma ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal.

Nesse sentido, em recente julgado, entendeu o STF,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE PROFESSOR DE DANÇA POR LONGO PERÍODO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO OU DE PROCESSO SELETIVO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE E DA IMPESSOALIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 339 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660)
. (...)”. (ARE 1386072 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037

DIVULG 28-02-2023

PUBLIC 01-03-2023).

Nesse contexto, por se tratar de suposta inobservância aos limites da coisa julgada, é necessária a análise da legislação infraconstitucional, o que revela a inexistência de repercussão geral, nos termos da tese fixada no Tema 660.

Ademais, ainda que o caso concreto discutido no paradigma ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) seja distinto do que foi apresentada no presente caso, o que vincula o magistrado para efeito de aplicação da sistemática de precedentes qualificados é a
tese
a ser fixada, cuja
ratio decidendi
pode ser aplicada para outras diversas hipóteses de
limites da coisa julgada
, ainda que não coincidentes com a
causa petendi
versada no paradigma.

Aliás, é recorrente o STF devolver diversos Recursos Extraordinários a este Tribunal de Justiça para que seja aplicado o indigitado Tema 660, bastando que a discussão se refira à arguição de ofensa aos já mencionados princípios.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023